Tribunal: STF
Processo: AP 694
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    DEPUTADO FEDERAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. QUADRILHA E CRIMES LICITATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. COLABORAÇÃO PREMIADA. CORROBORAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 



    1. O artigo 41 do CPP, a regular a aptidão formal da denúncia/queixa, exige a narrativa dos fatos conhecidos e sua conexão, por via de atividade subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória. Inépcia não configurada na espécie, enquanto descreve, a denúncia, os delitos imputados, a forma de execução, o resultado alcançado, os resultados pretendidos e os vínculos subjetivos entre os participantes, em tempo e espaço delimitados.



    2. Prescrição. Os delitos dos arts. 288 do CP e 90 da Lei 8.666/90 têm previstas penas máximas, respectivamente, de 3 (três) e 4 (quatro) anos, a atrair prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). Lapso temporal de 8 (oito) anos ultrapassado entre o recebimento da denúncia no primeiro grau de jurisdição e a data deste julgamento. Extinção da punibilidade declarada.



    3. Corrupção passiva. Desimportante seja a vantagem indevida contraparte à prática de ato funcional lícito ou ilícito. O ato de ofício não é elementar do tipo (artigo 317 do CP), apenas causa de aumento da pena (§ 1º do mesmo dispositivo legal). Necessário o nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida e a função pública do agente. Corrupção passiva evidenciada diante do recebimento direto e indireto de vantagens financeiras sem explicação causal razoável. Inferência de liame entre o recebimento e o exercício do mandato parlamentar, e, ainda, por meio da prática de atos funcionais dirigidos ao responsável pelo pagamento da propina.



    4. Lavagem de capitais e organização criminosa. A previsão do artigo 1º, VII, da Lei n 9.613/98, em sua redação original, tinha como pressuposto a aprovação de Lei que definisse a expressão organização criminosa, à compreensão de que insuficiente, para fins de tipicidade no direito interno, o conceito previsto na Convenção de Palermo, o que veio a ocorrer com as Leis 12.694/2012 e 12.850/2013, posteriores aos fatos em julgamento. Atipicidade de conduta reconhecida.



    5. Lavagem de capitais e crimes contra a administração pública. Corrupção passiva e autolavagem: quando a ocultação configura etapa consumativa do delito antecedente - caso da corrupção passiva recebida por pessoa interposta - de autolavagem se cogita apenas se comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a converter o produto do crime em ativos lícitos, e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do crime antecedente. Sob uma linguagem de ação típica, as subsequentes e autônomas condutas devem possuir aptidão material para “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal” antecedente, ao feitio do artigo 1º da Lei 9.613/98. Lavagem de capitais e crimes licitatórios: reconhecido vínculo direto entre o pagamento da propina e o dinheiro contaminado proveniente de fraudes às licitações anteriores, das quais o acusado participou ou, no mínimo, delas teve ciência inequívoca. No caso, o acusado (i) teve ciência das fraudes às licitações que subsidiaram o dinheiro contaminado da corrupção e (ii) a propina foi paga mediante expedientes de ocultação e dissimulação da origem criminosa dos recursos. Após, (iii) parte dessa propina foi reintroduzida no mercado formal via novos mecanismos de dissimulação que visaram à formação de patrimônio com aparência de licitude (higienização do produto do crime).



    6. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova (artigo 3º da Lei 12.850/2013). Não se placita - antes ou depois da Lei 12.850/2013 -, condenação fundada exclusivamente nas declarações do agente colaborador. Na espécie, as provas documentais, testemunhais e perícias produzidas, além corroborarem as declarações dos colaboradores, comprovaram a autoria e o dolo para além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), inexistentes causas de exclusão de ilicitude e culpabilidade. Condenação, em concurso material, da corrupção passiva com a lavagem de capitais.



    7. Perda do mandato parlamentar: É da competência das Casas Legislativas decidir sobre a perda do mandato do Congressista condenado criminalmente (artigo 55, VI e § 2º, da CF). Regra excepcionada – adoção, no ponto, da tese proposta pelo eminente revisor, Ministro Luís Roberto Barroso -, quando a condenação impõe o cumprimento de pena em regime fechado, e não viável o trabalho externo diante da impossibilidade de cumprimento da fração mínima de 1/6 da pena para a obtenção do benefício durante o mandato e antes de consumada a ausência do Congressista a 1/3 das sessões ordinárias da Casa Legislativa da qual faça parte. Hipótese de perda automática do mandato, cumprindo à Mesa da Câmara dos Deputados declará-la, em conformidade com o artigo 55, III, § 3º, da CF. Precedente: MC no MS 32.326/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 02.9.2013.



    8. Suspensão dos direitos políticos do condenado quando do trânsito em julgado da condenação (art. 15, III, da CF).